Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para realização do exame, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. Sustenta a autora que a sentença é inexequível, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo delegado ao recorrido a decisão de quando realizar a cirurgia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, a documentação que instrui o processo evidencia que o autor recorrente é pessoa idosa, 62 (sessenta e dois) anos, inicialmente inserida no SISREG com classificação amarelo (urgência) em 17/03/22. Apresenta hipertensão arterial sistêmica e doença arterial coronariana, com quadro de oclusão e estenose da artéria carótida, além de histórico de infarto agudo do miocárdio. Precisa realizar o exame ANGIOTOMOGRAFIA, consoante laudo médico e históricos de observações do SISREG de ID 41640312, para fins de avaliação cirúrgica de correção da cardiopatia. Segundo informação da Central de Regulação Ambulatorial, estão sendo agendadas as solicitações de 19/01/22, com mesma classificação da parte recorrente (ID 41640313).
IV. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
V. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VI. Assim, tendo em vista que o autor é pessoa idosa e que, por isso, goza de prioridade no atendimento, bem assim que já foi ultrapassado o período considerado razoável para a realização do exame, nos termos do Enunciado do CNJ, a reforma da sentença é medida que se impõe, no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização do exame.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o exame denominado ANGIOTOMOGRAFIA, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no razoável prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória ou sequestro pelo Juízo de origem.
VIII. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.